Tribunal: STF
Processo: Rcl 87907
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R.A. Multiservice Ltda. proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0010200-66.2025.5.03.0136, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3.961 e 5.625, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG) e no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).



     R.A. Multiservice Ltda. narra que, nos autos em referência, é discutida a licitude de contratação por meio de pessoa jurídica no âmbito de suposta relação de emprego.



    Sob essa perspectiva, alega que postulou o sobrestamento da marcha processual em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo o Juízo de primeiro grau indeferido o pedido, o que culminou no trânsito em julgado do processo.



    Sustenta, com isso, que o Juízo de origem teria desobedecido a ordem de suspensão nacional exarada pelo STF, negado vigência ao art. 1.035, § 5º, do CPC, bem como afrontado os princípios do devido processo legal, da isonomia e o sistema de precedentes obrigatórios.



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e de todos os atos subsequentes, incluindo a certificação do trânsito em julgado, bem como a suspensão do Processo nº 0010200-66.2025.5.03.0136 até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389.



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar as decisões reclamadas e para determinar o sobrestamento dos autos, confirmando-se a medida liminar.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 3, observo que o Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:



    “Vínculo de emprego 



    Afirma o reclamante que foi admitido pela ré em 29/05/2024, para exercer a função de motoboy entregador, mediante remuneração de R$3.000,00 mais comissões, sendo dispensado em 28/02/2025. 



    Embora prestasse serviços pessoalmente, não-eventuais, e mediante subordinação jurídica, não teve a sua CTPS assinada, tampouco foram pagas as verbas trabalhistas.



    Pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, com a condenação da reclamada ao cumprimento das obrigações de pagar e de fazer indicadas na inicial. 



    Sem embargo da revelia e confissão da reclamada, conforme já exposto, a confissão ficta não prevalece diante das demais provas constantes dos autos, havendo incoerências entre datas narradas na inicial e datas afirmadas pelo autor em depoimento. 



    Embora o reclamante afirme na inicial que tenha trabalhado de 29/05/2024 a 28/02/2025, em seu depoimento afirmou que começou a trabalhar em março ou abril de 2024, trabalhando salvo engano até outubro de 2024, por aproximadamente 06 meses (p. 144). 



    Assim, observando-se os limites da inicial (arts. 141 e 492, do CPC) quanto à data de admissão, é fixada em 29/05/2024. 



    Quanto à modalidade de rescisão, nos termos da Súmula 212 do TST e com base no princípio da continuidade da relação de emprego, declara-se que a rescisão do contrato ocorreu por iniciativa do empregador, sem justa causa, em 31/10 /2024, conforme depoimento do reclamante, mediante aviso prévio indenizado. 



    Em relação ao salário, o reclamante afirmou que recebia R$3.000,00 fixos, acrescidos de R$1,50 por entregas, numa média de 200 a 250 entregas por mês. 



    Lado outro, afirmou também que, do valor percebido, gastava em média R$700,00 a R$800,00 de despesas com a motocicleta, abrangendo gastos com combustível e manutenção. 



    Depreende-se do depoimento, portanto, que parte do valor pago pela ré era destinado à manutenção da motocicleta e ressarcimento de despesas, sem natureza salarial, nos termos do art. 457, §2º, da CLT. 



    E, considerando os valores afirmados pelo reclamante em depoimento, fixa-se que havia o pagamento de R$750,00 a título de ajuda de custo. 



    Nesse passo, na ausência de prova em sentido contrário, e considerando o teor da prova oral, fixa-se que o reclamante recebia salário fixo de R$2.250,00, acrescido de remuneração variável no valor de R$1,50 por cada entrega realizada.



    Em face do que até aqui decidido, condena-se a reclamada a anotar a CTPS do autor com os seguintes dados: data de admissão em 29/05/2024, na função de motoboy entregador, com salário base de R$2.250,00, acrescido de remuneração variável no valor de R$1,50 por entrega realizada, e data de saída em 30 /11/2024, (já considerada a projeção do aviso prévio indenizado, nos termos da OJ 82 da SDI-1 do TST). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 08 dias após intimação específica para tanto, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$3.000,00” (ID n. c3a7d60).



    Em seguida, R.A. Multiservice Ltda. postulou o sobrestamento dos autos, em razão da ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.389 da RG, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do despacho:



    “Vistos. 



    Indefiro o requerimento da ré para a suspensão do feito em razão do tema pejotização, tendo em vista que já foi proferida a sentença no ID c3a7d60, tendo sido reconhecida a revelia e confissão da ré” (ID n.03a71a5).



    Observo que o TRT 3, em sede de recurso ordinário, com acórdão transitado em julgado em 30/9/25, não conheceu o recurso do ora reclamante por deserção. Vide:



    “ACORDAM os Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua 3ª Turma, em Sessão Ordinária realizada em 10 de setembro de 2025, por maioria de votos, em não conhecer do recurso interposto pela reclamada, por deserto, vencido o Exmo. Des. Presidente que concederia prazo de 05 dias à parte recorrente para sanar o vício relativo ao seguro-garantia. Fundamentos. ‘O reclamante, em contrarrazões, argui a deserção do recurso ordinário da reclamada, sob o fundamento de que as custas processuais foram recolhidas por terceiro estranho à lide. Destarte, na hipótese, o fato de as custas processuais terem sido quitadas por terceiro não implica a deserção, visto que, a partir dos dados constantes da GRU (ID 4686b8d), é possível vincular o pagamento ao presente processo. Ainda assim, o recurso patronal não pode ser conhecido. A possibilidade de substituição do depósito recursal por seguro garantia judicial, contida no artigo 899, § 11, da CLT, foi regulamentada pelo Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1/2019. Dentre outros requisitos para a aceitação desta forma de garantia, o Ato estipulou, nos itens II e III do seu art. 5º, ser necessária a comprovação de registro da apólice na SUSEP e a apresentação da certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP. O art. 6º, II, do mesmo Ato, estabelece que a inobservância de tais requisitos implicará o não conhecimento do recurso, por deserção. No caso vertente, verifica-se que a Reclamada apresentou apólice de seguro garantia judicial (ID df77f5b), deixando, contudo, de anexar o comprovante de registro da apólice na SUSEP no ato da interposição do recurso, em desacordo com o art. 5º, II, do referido Ato Conjunto. Não há falar em concessão de prazo para a regularização do vício apontado, pois não se aplicam ao caso o disposto no art. 1.007, § 2º, do CPC e o entendimento contido na OJ 140 da SDI-1 do TST, incidentes apenas quando há recolhimento insuficiente de custas ou do depósito recursal. A ausência de documento essencial exigido por lei constitui vício insanável. A possibilidade de consulta da regularidade da seguradora pela internet não supre a exigência legal de que a parte recorrente comprove o registro da apólice específica na SUSEP, ônus que lhe competia no prazo recursal, conforme Súmula 245 do TST. Por estas razões, deixo de conhecer do recurso da Reclamada, por deserto.” (e-doc. 6).



    Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).



    Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente